Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS QUE NÃO ATINGEM A FINALIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

3. A suspensão do direito de dirigir, restrição do uso de passaporte, o cancelamento de cartões de crédito são medidas excepcionais que não guardam relação com a dívida, sendo, portanto, dissociadas da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.